Tribunal: TJMT
Processo: 1003667-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003667-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), GRAFITTE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 01.882.149/0001-04 (AGRAVANTE), PAPELARIA CUIABA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 05.216.255/0001-00 (AGRAVANTE), TRACO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.415.552/0001-11 (AGRAVADO), GUSTAVO GOMES LOURENCO - CPF: 018.279.081-90 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMIRES POMPERMAYER OLIVEIRA - CPF: 023.630.211-69 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 299.719.001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR BALSTER DE CASTILHO RODOVALHO - CPF: 036.277.031-03 (ADVOGADO), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE EMPRESAS NO POLO PASSIVO COM FUNDAMENTO EM GRUPO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento
de

decisão proferida na fase de C
umprimento de
Sentença, em Ação de C
obrança
fundada em contrato de prestação de s
erviços,
a qual
deferiu
a
inclusão
,
no polo passivo
da Execução
,

de empresas
apontadas
como
pertencentes ao
mesmo grupo econômico da
executada, sem
a
prévia instaura
ção d
o
Incidente de Desconsideração da Personalidade J
urídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar
se é admissível a inclusão d
e terceiros no polo passivo da E
xecução com fundamento em
suposta
formação de grupo econômico, sem que tenha sido instaurado o incidente previsto nos art
igos
133 a 137 do CPC

e sem que tenha sido
oportunizado
aos terceiro
s
direito a manifestação
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inclusão d
e terceiros no polo passivo da Execução judicial exige

a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade J
urídica, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, nos termos dos art
igos
133 a 137 do CPC.

A mera alegação de identidade de nome, localização geográfica, ramo de atividade ou sócios em comum entre as empresas não é suficiente para o reconhecimento de grupo econômico, sendo indispensável a demonstração de abuso da personalidade jurídica.

A responsabilização solidária entre empresas com base em grupo econômico pressupõe instrução adequada para apuração dos fatos, o que não ocorreu no caso concreto,
sendo clara a
violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A inclusão
de empresa no polo passivo da E
xecução com fundamento na existência de grupo econômico
impõe a prévia instauração do Incidente de Desconsideração
da P
ersonalidade
J
urídica, conforme os art
igos
133 a 137 do CPC.

A simples identidade entre nome, sócios ou ramo de atuação não
configura
, por si só,
grupo econômico, sendo imprescindível a demonstração de abuso da personalidade jurídica.

A ausência de contraditório e ampla defesa
impõe a reforma do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara
:

Agravo de Instrumento n. 1003667-23.2025.8.11.0000 da decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande (MT) que, na fase de Cumprimento de Sentença oriundo da Ação de Cobrança de Contrato de Prestação de Serviços n. 0008353-36.2006.8.11.0002, deferiu o pedido de inclusão, no polo passivo da Execução, de empresas indicadas pela agravada (exequente), sob o fundamento de integrarem o mesmo grupo econômico.

As agravantes sustentam ser vedada a inserção de terceiros na fase de Cumprimento de Sentença caso não tenham participado da fase de conhecimento, ainda que alegadamente componham o mesmo grupo econômico da devedora original.

Ressaltam, ademais, que não foi observada a imprescindibilidade de serem citadas previamente para que pudessem exercer o contraditório e se manifestar sobre a arguida vinculação ao grupo econômico.

Buscam a reforma do
decisum.

Em contraminuta, a agravada pleiteia o não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara
:

Agravo de Instrumento n. 1003667-23.2025.8.11.0000 da decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande (MT) que,
em
Cumprimento de Sentença
oriundo da
Ação de Cobrança de Contrato de Prestação de Serviços n. 0008353-36.2006.8.11.0002, deferiu pedido de inclusão
,
no polo passivo
da Execução, das
empresas indicadas pela
a
gravada
(exequente),
sob o fundamento de integrarem o mesmo
grupo econômico da executada.

A a
grav
ada deu início ao
C
umprimento de
S
entença
no ano de
20
11
, visando

ao recebimento do valor atualizado de
R$587.450,87 (Id 135916067 - Pág. 82
e
83
dos

autos de
origem
), referente à condenação da
s
a
grav
ante
s

ao
pagamento
por
serviços
de arquitetura prestados
em 2005.

O feito prosseguiu sem
êxito
na localização de bens em nome
das
executad
a
s, razão pela qual a
exequente
formulou pedido de reconhecimento da existência de grupo econômico entre
outras
empresas de nome
semelhante, atuantes no mesmo
ramo
comercial, para fins de incluí-las no polo passivo da E
xecução.

O Juízo
da causa acolheu essa pretensão, originando
a decisão
ora impugnada.

Cumpre registrar

que

o
feito

tramita há quase
duas décadas, sendo que a fase
de
Cumprimento de S
entença
perdura há mais de
13 anos
, nos quais as agravantes se e
squivam
de sua obrigação e dificultam a satisfação do crédito
.

Porém
,
na
s
relaç
ões obrigacionais de natureza
cível, o reconhecimento da existência de grupo econômico
, com o objetivo de responsabilizar outras empresas por dívida alheia, deve observar o devido processo legal,
especialmente quanto às garantias do contraditório e da ampla defesa.

Para tanto, é imprescindível a instauração do
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
, nos termos dos artigos 133 a 137 do C
PC,
o qual suspende
a lide
principal e assegura às partes a oportunidade de manifestação e apresentação de defesa.

A mera alegação de que as empresas possuem nome semelhante,
mantêm os mesmos
sócios, estão localizadas na mesma região ou atuam no mesmo segmento comercial não é suficiente para configurar

a existência de grupo econômico. É necessária a demonstração concreta de abuso da personalidade jurídica, o que deve ser apurado no
âmbito
do incidente processual próprio.

A jurisprudência é firme no sentido de que a inclusão
de empresa no polo passivo da E
xecução, sem que tenha participado da fase de conhecimento e sem o devido procedimento incidente,
fere
os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Para ilustrar
:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA .
INCIDENTE. NECESSIDADE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o redirecionamento da execução à pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada depende da demonstração dos elementos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica, os quais não se presumem pela existência de grupo econômico, tendo em vista que após o CPC/2015, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2401723 SP 2023/0217908-5, Relator.: Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/06/2024)”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INCLUSÃO DE OUTRA EMPRESA NO POLO PASSIVO - ALEGAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO - NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE ESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. - Para que uma pessoa jurídica não integrante do título executivo judicial seja incluída no polo passivo do cumprimento de sentença aviado em face de outra pessoa jurídica, ainda que em razão de alegada existência de grupo econômico, é necessária a devida instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, obedecendo o rito apropriado. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 26764190420248130000, Relator.: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 29/08/2024, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2024)”

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de sucessão empresarial fraudulenta e extensão da responsabilidade
da dívida à empresa de terceiro, no cumprimento de sentença.

2. O agravante alega que a empresa executada, transferiu irregularmente suas atividades para a empresa agravada,
mantendo o mesmo
endereço e nome fantasia, sem a assunção de passivos, buscando frustrar a execução.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em definir se o reconhecimento da sucessão empresarial fraudulenta pode ocorrer diretamente no cumprimento de sentença ou se exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos
arts
. 133 a 137 do CPC.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que
a inclusão de terceiro no polo passivo da execução, seja por sucessão empresarial fraudulenta ou formação de grupo econômico, exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, garantindo o contraditório e a ampla defesa
. 5. No caso concreto, os elementos apresentados pelo agravante não demonstram de forma suficiente a ocorrência de transferência irregular de bens ou desvio patrimonial que configure fraude, sendo necessária dilação probatória para eventual reconhecimento da sucessão.

6. A ausência de identidade societária entre as empresas e a constituição da suposta sucessora antes do cumprimento de sentença enfraquecem a tese de fraude.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
O reconhecimento de sucessão empresarial fraudulenta, para fins de inclusão da
empresa sucessora no polo passivo da execução, exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, garantindo o contraditório e a ampla defesa
".

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1864620/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 12.09.2023; TJ-MT, AI 1001486-54.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.03.2022
”
.

(
TJMT,
N.U 1033936-79.2024.8.11.0000,
Quarta Câmara de Direito Privado, relatora Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira
,
j.
12
-3-
2025, DJE 12
-
3
-
2025)
.

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – GRUPO ECONÔMICO – PRETENSÃO DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA DISTINTA DA DEVEDORA – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Para que haja o reconhecimento da formação de grupo econômico, com a consequente responsabilização pelo pagamento da dívida executada, por terceiros, qual seja,
a empresa a qual o agravante afirma pertencer ao mesmo grupo econômico da executada
, há
necessidade de ser instaurado o procedimento específico, para garantia do exercício do contraditório e da ampla defesa
.

II –
A simples afirmação, pelo exequente, de que as empresas têm o mesmo sócio, de que elas estão localizadas na mesma cidade e de que ambas desenvolvem a mesma atividade, não é suficiente, por si só, para o reconhecimento da formação do grupo econômico, sendo imprescindível a
demonstração do abuso da personalidade, por meio do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
”
. (
TJMT,
N.U 1010095-89.2023.8.11.0000,
Quarta Câmara de Direito Privado, relatora Desa.
Serly
Marcondes Alves
,
j.

5-7-
2023, DJE
7-7-
2023)
.

Por conseguinte
,
embora possível a ampliação do polo passivo da demanda,
mesmo findada a fase de conhecimento,
o ato deve ser antecedido
de procedimento que assegure os direitos constitucionais das partes, de modo a evitar o cerceamento de defesa.

Pel
o exposto,
dou
provimento
ao R
ecurso
para anular a decisão recorrida
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025